Tribunal: TJMT
Processo: 1001586-43.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001586-43.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NEILA DOS SANTOS LEITE - CPF: 010.729.561-01 (AGRAVANTE), ROBERTO TOBIAS - CPF: 237.093.751-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NEILA DOS SANTOS LEITE - CPF: 010.729.561-01 (TERCEIRO INTERESSADO), K. D. S. T. (AGRAVANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA E ALIMENTOS – DECISÃO QUE DEFERIU OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DO AGRAVANTE NO VALOR EQUIVALENTE A 30% (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO – ALIMENTANTE QUE CONTESTA E ADUZ SUPORTAR A QUANTIA DE 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente a necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida ab initio, mas dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir”
(TJMT – AI No 1000130-97.2017.8.11.0000 – Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Julgado em 31.05.2017).

Se ao conjunto probatório e as acepções legais sobre o tema demonstram a capacidade financeira do alimentante, deve ser majorada a quantia fixada a título de alimentos para um valor mais condizente com a realidade das partes, até que se tenha plena compreensão dos fatos, especialmente da capacidade do alimentante e das necessidades do alimentado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por K. D. S. T., REPRESENTADO POR SUA GENITORA NEILA DOS SANTOS LEITE, com pedido de efeito ativo, visando reformar a decisão, de Id. n.o 74814970, proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que, na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Guarda e Alimentos no 1007183-95.2020.8.11.0042, ajuizada em face de ROBERTO TOBIAS, deferiu parcialmente o pedido de alimentos realizado pela parte agravante, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, defiro parcialmente os pedidos de tutela de urgência e, por corolário:

a) arbitro alimentos provisórios mensais no importe de R$ 330,00 (trezentos e trinta), equivalentes a 30% do salário mínimo vigente em favor do filho menor, K. dos S. T. (certidão de nascimento ID 46205864), importe este que deverá ser depositado pelo requerido na conta bancária indicada pela autora, todo dia 10 de cada mês;”

Em suas razões, a recorrente aduz que conviveu com o agravado e se dedicou aos trabalhos domésticos, por quase duas décadas, de modo que, o indeferimento dos alimentos na forma pleiteada se mostra uma injustiça.

Assevera que o agravado é autônomo e possui rendimento mensal de R$15.000,00 (quinze mil reais), podendo custear o pagamento dos alimentos no patamar de solicitado na exordial sem que isso lhe acarrete qualquer prejuízo.

Pontua que está desempregada e não possui condições de arcar com as despesas do filho menor sozinha.

Desse modo pugna, liminarmente, pela concessão da tutela de urgência com efeito ativo, para reformar a decisão agravada, fixando os alimentos provisórios devidos ao filho menor no importe de 2,5 salários mínimos (R$2.612,50) e alimentos para a sua ex-companheira no valor de 1,5 salários mínimos (R$1.567,50). No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (Id. n.o 77711459)

Contraminuta, no Id. n.o 77106955, pelo desprovimento do recurso. Subsidiariamente, concorda com a majoração dos alimentos devidos o menor ao patamar de 1 (um) salário mínimo.

O Mistério Público Estadual, por meio do parecer, de Id. n.o 85548979, de lavra da Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Sabe-se que o art. 4o, da Lei n. 5.478/68, é imperativo ao dizer que
“o juiz fixará desde logo alimentos a serem pagos pelo devedor”.

Desta forma, a fixação dos alimentos, ligada a comprovação do binômio necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, diz respeito tão somente para alimentos definitivos (arts. 1.695 e 1.694, §1o, CC), não podendo ser estendida analogicamente para o caso de alimentos provisórios ou provisionais, vez que há dispositivo claro e específico para este caso.

A doutrina nos mostra a diferença,
verbis
:

“Destaca CARLOS ALBERTO ÁLVARO DE OLIVEIRA a função jurisdicional dos alimentos liminares pautada na necessidade urgente do credor. Muito embora o juiz possa decidir mais tarde de modo diverso, mediante uma cognição plena, no âmbito da apreciação liminar deve ser considerado apenas que a vida não pode esperar comodamente, até quando restem solvidas entre os litigantes as suas dissensões pessoais que vão sendo transportadas para o processo alimentar, no contrafluxo da efetividade reclamada em nome da necessidade e da solidariedade alimentar”.
(Rolf Madaleno, Revisão dos Alimentos Liminares, Revista Brasileira de Direito de Família no 18, dez/2015)

O próprio nome já demonstra tratar-se de uma solução provisória ao caso,
uma vez que há de ser colhida prova em audiência e ao longo do processo para determinar um valor que satisfaça adequadamente o binômio necessidade/possibilidade
.

Para tanto, é imprescindível que haja a dilação probatória, momento em que o magistrado poderá sentir e analisar os documentos e argumentos de ambas as partes com maior convicção.

Esse é o posicionamento recente desta c. Câmara, in verbis:

“AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO DE PROVISÓRIOS – [...]. Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente a necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida ab initio, mas dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir.”
(TJMT – AI No 1000130-97.2017.8.11.0000 – Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Julgado em 31.05.2017).

In casu
,
prima facie
, se por um lado é incontestável a necessidade do alimentando, de outro há dúvidas quanto à possibilidade do agravado em prover alimentos na quantia pretendida neste recurso.

Ao analisar o pedido da parte recorrente o Juízo
a quo
fundamentou o seguinte,
in verbis
:

“[...] em que pese a autora tenha declarado que o mesmo, é autônomo e ganha mensalmente o valor aproximado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a mesma não aportou nenhum documento apto a comprovar o ganho mensal do requerido, sobretudo, porque os documentos acostados pela autora ID. 46205870, 46205871 e 46205872, por si só, não são aptos à tal finalidade. No entanto, ainda, que não haja nos autos a comprovação do valor dos rendimentos do requerido no patamar informado pela autora em sua exordial, verifico ser imprescindível a fixação de alimentos provisórios em favor do filho menor, no percentual de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, o qual entendo como um valor adequado, nesta fase não exauriente da demanda, para atender ao binômio necessidade/possibilidade [...] No caso sub examine, lucubrando a peça proemial, não verifico nenhuma situação excepcional que exija, para proteger os interesses do filho menor, a concessão liminar colimada sem que, antes, seja ouvida a parte ex adverso, de modo que postergo a análise do pedido em apreço para depois da contestação do réu. [...] No vertente caso, compulsando os autos verifico que a requerente não demonstrou prima facie que não possui bens suficientes para própria mantença ou condições físicas e psíquicas para laborar a fim de se sustentar, haja vista que é pessoa nova e sadia, não fazendo, portanto, jus aos alimentos provisórios pleiteados.”
- Id. n.o 74814970.

A agravante não demonstrou que o agravado recebe mensalmente a quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais)
,
que seria suficiente para atender a sua pretensão de alimentos provisórios ao filho menor no importe de 2,5 salários mínimos (R$2.612,50) e alimentos compensatórios para a ex-companheira no valor de 1,5 salários mínimos (R$1.567,50).

Todavia, o agravado informa em contrarrazões que embora esteja afastado do trabalho por motivo de doença, conseguiria contribuir com alimentos ao filho menor no valor correspondente a 1 (um) salário mínimo, senão vejamos:

“Apesar de todo o exposto, importante dizer e ressaltar, que o Agravado possui total interesse em fornecer o melhor que puder para o filho, a fim de garantir o acesso do mesmo à educação, saúde e lazer. Em atenção às necessidades do menor, e às possibilidades do Agravado.

Para tanto, o Agravado pode se sacrificar um pouco mais, e chegar a uma oferta de alimentos em favor do menor, até o valor máximo de 01 (hum) salário mínimo vigente (R$ 1.100,95), valor este, com toda certeza, suficiente para adimplir as necessidades básicas do menor, ademais, é o valor condizente considerando, ainda, a atual possibilidade financeira do Agravado.”
- Id. n.o 77106955.

Assim, entendo que a quantia fixada em primeiro grau (30% do salário mínimo) deve ser majorada para 1 (um) salário mínimo.

Portanto, sendo o arbitramento de alimentos provisionais decorrente de cognição incompleta, passível, pois, de correção a qualquer tempo, o que implica dizer que podem ser modificados se apresentada prova robusta da alteração da situação fática, impõe-se reforma parcial da pensão transitória até ulterior deliberação judicial oportuna.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
em dissonância com o parecer ministerial
, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar a verba alime
ntar em favor do filho menor, K. dos S. T. para o correspondente a 1 (um) salário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021